Tribunal: TJSP
Processo: 0033322-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033322-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente CLEBER SILVA FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u.
Encaminhe-se cópia ao paciente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033322-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45390
2
Voto no 45.390
Habeas Corpus Criminal Processo no 0033322-16.2020.8.26.0000 (autos
físicos).
Relator (a): PAIVA COUTINHO.
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal.
IMPETRANTE / PACIENTE: Cleber Silva Farias.
COMARCA: Ribeirão Preto.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
por CLEBER SILVA FARIAS, em causa própria, ao fundamento, em breve síntese,
que estaria experimentando ilegal constrangimento por ato do d. Juízo da 2a Vara das
Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto (fls. 02/03).
O impetrante argumenta, em suma, que foi condenado a um
total de pena de 07 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, e que
já cumpriu cerca de dois anos da pena no regime fechado. Expõe que é portador de
HIV, fazendo parte do grupo de risco da COVID-19, e discorre sobre a situação
excepcional vivenciada no Brasil, decorrente da rápida propagação da doença,
impondo aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da doença nas unidades prisionais, de modo a substituir a prisão por outras medidas
cautelares menos gravosas, especialmente aos detentos inseridos no grupo de risco
vulnerável para a citada doença, como é o caso, requerendo, portanto, seja
imediatamente colocado em prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 06/07), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 10/11) e o parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033322-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45390
3
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pelo não conhecimento da
impetração, ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 13/20).
É o relatório.
Com todo o respeito, não é o caso de conhecimento da
impetração.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, infere-se que o paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, por crime hediondo, com início de cumprimento de 24 de
maio de 2018, e término previsto para 16 de julho de 2024. Acrescentou que não há
naquele Juízo nenhum pedido formulado julgado, ou ainda pendente de julgamento
versando sobre a prisão albergue domiciliar, esclarecendo ter sido determinada a
requisição à Unidade Prisional do relatório médico pormenorizado sobre o atual
estado de saúde do paciente, assim como foram concluídos os cálculos de pena
atualizados para o regime semiaberto e livramento condicional.
E em consulta aos autos da execução criminal do paciente, tem-
se que foi concedida a progressão ao regime semiaberto por decisão de 03 de
dezembro p.p., após análise do pedido formulado pelo paciente.
Assim, quanto ao argumento de que faz jus ao benefício da
prisão albergue domiciliar em virtude de ser grupo de risco para a doença decorrente
do “novo coronavírus”, tem-se que o argumento, em princípio, não pode servir de
fundamento para antecipar da saída do preso, uma vez que tal medida assegura à
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de
transmissibilidade do COVID-19, não se podendo olvidar que o Estado é responsável
e garante ao detento eventualmente contaminado, também com o aludido vírus, o
tratamento adequado. Acresça-se ao argumento a ausência de comprovação da
existência de casos da COVID-19 no presídio que ele se encontra recolhido, não
sendo o caso de se conceder indiscriminadamente a prisão albergue domiciliar, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033322-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45390
4
porque, não consta dos autos nenhuma informação acerca do seu estado de saúde.
Ademais, não há como se reconhecer que exista algum
constrangimento ilegal, visto que o pedido de prisão domiciliar sequer foi
previamente endereçado ao r. Juízo da VEC responsável pelas execuções do paciente.
Assim, conhecer da impetração caracterizaria indevida
supressão da instância natural e competente para deliberar acerca de benefício em
sede de execução penal, afrontando dessa maneira o inciso III do art. 66 da Lei no
7.210/84.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Encaminhe-se cópia ao paciente.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator